Tribunal: TJES
Processo: 5001447-68.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001447-68.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR CARDOSO MARIANELLI
RECORRIDO: ROBSON ALVES FONSECA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001447-68.2021.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: VICTOR CARDOSO MARIANELLI
RECORRIDO
: ROBSON ALVES FONSECA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS CARROS. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre acidente de trânsito causado pela parte ré/recorrente que, segundo a narração fática, trafegava pela faixa da esquerda e invadiu a faixa da direita sem a devida sinalização e cautela, colidindo com o veículo do autor/recorrido. Alega a parte autora culpa exclusiva da ré, almejando, assim, a indenização por danos morais e materiais, na conformidade do recibo, notas fiscais e orçamentos de oficinas mecânicas juntados aos autos.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais,
condenando a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 9.676,95 (nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais,
de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ilegitimidade ativa. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que o autor possui pertinência subjetiva necessária para figurar no polo ativo da demanda, na medida em que era possuidor legítimo e condutor do automóvel no momento do acidente.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pela ré
.

(4)
.
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Das gravações da câmera de monitoramento anexadas aos autos, constata-se que o acidente entre os veículos ocorreu por culpa exclusiva da parte ré, na medida em que esta invade a faixa da direita sem a atenção e cautela necessária, colidindo com o veículo do autor, o que poderia ter sido evitado se observadas as regras de segurança no trânsito, conforme descreve o juízo de piso,
in verbis
: “[...]
No caso, verifico que o réu se encontra circulando na faixa da esquerda da pista de rolamento e, repentinamente, efetuou manobra de deslocamento lateral para a faixa da direita, local em que o autor já se encontrava trafegando com seu veículo, com o objetivo de adentrar a um posto de gasolina, vindo, então, a causar a colisão, conforme retratado no croqui juntado no id. 6461093. Diante desse contexto, revela-se que era possível ao réu ter evitado o sinistro automobilístico, caso observada às regras de segurança do trânsito previstas nos arts. 28, 34 e 35 do CTB [...]”.
Assim, considerando que a parte ré não trouxe aos autos provas que afastem sua culpa ou responsabilidade pelos danos suportados pelo autor, é de rigor a manutenção da sentença objurgada.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.